Tribunal: TJPA
Processo: 0814896-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3467 - Atentado ao Pudor Mediante Fraude
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814896-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILOMAR SERRAO FLEXA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 218, § 2º, 1º
,
DO CPB.

EX
-
NAMORADO, PACIENTE, QUE NÃO SE CONFORMANDO COM O FIM DO RELACIONAMENTO PASSOU A DIVULGAR IMAGENS DE SEXO DA VÍTIMA, SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU MESMO CONHECIMENTO, SÓ VINDO ESTA A TER CONHECIMENTO DOS FATOS APÓS SEU EX-MARIDO LHE INFORMAR SOBRE OS VÍDEOS QUE RECEBERA E QUE FORAM ENVIADOS PELO PACIENTE.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP.
PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO, RESTANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA, SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA, BEM COMO A DE SUA FAMÍLIA E SEU AMBIENTE DE TRABALHO.

PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL ANTE A EFETIVA POSSIBILIDADE DE NOVAS PUBLICAÇÕES.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, MORMENTE PORQUE
NÃO
SE MOSTRA
M APTAS A IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA
, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de setembro de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado
em favor de
SILOMAR SERRÃO FLEXA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Alega o impetrante, ID
2
1927817, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão exarada pela autoridade coatora que determinou sua prisão preventiva, cujo cumprimento se deu no último dia 01 de setembro, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 218-C, § 1º, do CP, pois teria divulgado cenas de sexo de sua ex-companheira.

Que o paciente não foi preso em flagrante, sendo, portanto, ilegal sua prisão uma vez que é medida excepcional e que tem lugar somente quando não possível a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Que o decreto cautelar carece de fundamentação na medida em que ausentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, inexistindo, ainda, contemporaneidade com os fatos alegados, ou mesmo a presença de qualquer fato novo a justificar o decreto cautelar, uma vez que a suposta divulgação das cenas teria ocorrido no ano de 2023, não havendo que se falar em reiteração delitiva ou nova divulgação, já tendo sido deferida medida protetiva à vítima em razão dos mesmos fatos e que estas já perderam a vigência pela vítima ter abandonado o processo, além de o ora paciente jamais ter descumprido as medidas impostas, já tendo constituído nova família que depende de seu trabalho para manutenção e sustento.

Aduz que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e domicílio fixo no distrito da culpa e que ainda que venha a ser condenado a eventual pena não será superior a 04 anos, não se justificando a manutenção de sua custódia que, no caso em apreço, se afigura como antecipação de pena.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram a redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas atividades para gozo de férias, despacho de ID 21940732, sendo recebido pelo Des. Pedro Sotero que denegou o pedido liminar, requereu informações à autoridade coatora e determinou seu envio à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 21946958.

Informações prestadas em ID 22007767/8.

Nesta superior instância, em parecer de ID 22021638, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
SILOMAR SERRÃO FLEXA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente sob alegada ausência de fundamentação, porém, tenho que tal alegação não prospera.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, ID
22007767/68
, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente pelo fato deste ter divulgado imagens de cena de sexo de sua ex-companheira, sem autorização desta, nos termos do art. 218-C, § 1º, do CP, sendo a prisão decretada em 11/03/2024, visando proteger a integridade física, sexual e psicológica da vítima, bem como para evitar reiteração delitiva uma vez que o ora paciente representaria risco não só à vítima como também à sua família, pois, de acordo com seu entendimento, medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam suficientes ao caso e nem impediriam o ora paciente de reincidir na conduta delitiva, ressaltando que o mandado de prisão foi cumprido em 01/09/2024, estando o ora paciente custodia há 09 dias quando da prestação de informações nos autos.

Relatou ainda o magistrado singular que a prática delituosa atribuída ao paciente restou devidamente comprovada, pois teria sido o responsável pelo envio de vídeos de conteúdo sexual da vítima a seu ex-marido, crime também praticado por um outro nacional, de nome Yago Roger Sousa Bandeira, fatos praticados sem o consentimento da vítima, restando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, ante provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, se mostrando necessária a custódia cautelar do paciente com o fito de evitar a reiteração delitiva, bem como de assegurar a paz e tranquilidade da vítima e seus familiares, bem como para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ressaltando que a pena prevista ao tipo violado pode, ao final, superar 04 anos de reclusão, ressaltando, por fim, haver medidas protetivas deferidas em desfavor do ora paciente, restando a decisão assim fundamentada,
in verbis
:

“Como é cediço, a prisão preventiva é medida cautelar decretada pelo juiz sempre que estiverem presentes os seus pressupostos legais expressamente elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) necessidade de garantir a ordem pública, b) ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis.

A propósito, comentando o citado dispositivo, leciona o mestre Júlio Fabbrini Mirabete: “São exigidos também ‘indícios suficientes da autoria’, contentando-se a lei com elementos probatórios ainda que não concludentes e unívocos, não sendo necessário, portanto, a certeza da autoria. A suficiência dos indícios é deixada à verificação do juiz, que deve se haver com prudente arbítrio. O juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes para a decretação dessa prisão provisória, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais” (MIRABETE. Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2001. 8ª Ed. p. 688).

Em análise preliminar, verifico que, no caso em tela, existem indícios de autoria e materialidade delitiva. Isso fica claro não só pelos relatos da vítima e da testemunha, bem como pelo que foi averiguado pela autoridade policial, tendo sido constatado que foi a partir dos números de telefone dos dois representados que foram enviadas, via WhatsAppp, cenas íntimas da ofendida sem o consentimento dela, caracterizando o crime previsto no art. 218-C do CPB.

No caso do nacional SILOMAR SERRÃO FLEXA, há ainda a causa de aumento de pena previsto no § 1º do art. 218-C do CPB, tendo em vista que ele manteve uma relação íntima de afeto com a vítima, pois foi se trata do ex-namorado dela.

Além disso, pelo que consta nos autos, a conduta praticada pelo ex-namorado da ofendida se coaduna com o que vem sendo chamado de “pornografia de vingança”, em que a mulher é violentada moralmente pelo exparceiro, sendo exposta em sua intimidadeAlém disso, pelo que consta nos autos, a conduta praticada pelo ex-namorado da ofendida se coaduna com o que vem sendo chamado de “pornografia de vingança”, em que a mulher é violentada moralmente pelo exparceiro, sendo exposta em sua intimidade, com impactos negativos em seu círculo social, familiar e no ambiente de trabalho.

Importante destacar que o fato de a vítima ter feito as fotos ou vídeos íntimos não lhe diminui a moral, absolutamente. A sexualidade faz parte de qualquer tipo de relacionamento amoroso e não existe nada de amoral ou indigno na conduta da ofendida. Indigna e criminosa foi a conduta dos representados, e merece tal repreensão, não só judicial, mas também social, devendo eles arcarem com as consequências de tal ato.

O tratamento discriminatório dispensado à mulher quando se trata de sua vida sexual, aliado à expansão da tecnologia e à rapidez dos meios de comunicação, principalmente redes/mídias sociais, deixa o gênero feminino exposto ao tipo de ‘vingança’ (crime) descrito nestes autos, capaz de atingir sua intimidade e sua dignidade em graus consideravelmente profundos e de forma rápida, com efeitos permanentes na esfera psicológica da vítima.

Sabemos que, a despeito de avanços em relação a direitos das mulheres e a busca pela equidade entre os gêneros, a exposição da vida sexual de um homem não causa nem de longe a mesma repercussão ou prejuízo para a honra que a divulgação da vida sexual de uma mulher, o que justifica o temor da vítima ante a ameaça de divulgação de suas fotos e vídeos íntimos.

A pornografia de vingança é assim classificada porque a divulgação de fotos e vídeos íntimos da mulher é frequentemente utilizada pelo homem para se vingar da companheira após o fim do relacionamento, tal qual se deu no caso em tela.

Em uma sociedade patriarcal, que julga e reprime a mulher que exerce livremente a sua sexualidade, tal conduta tem a capacidade de desmoralizá-la e ofender a sua honra, configurando-se, sim, como um mal injusto e grave, capaz de gerar temor e intranquilidade constante, tanto que a ofendida, em sede policial, relatou ter ficado abalada psicologicamente, além de temer pela sua integridade física e mental.

Desta feita, há que se considerar que, nesses casos, o depoimento da vítima ganha posição de destaque, pois o crime em análise está inserto no contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima é de grande relevância para a elucidação dos fatos, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação.

(...)

Ademais, foram juntados os vídeos das cenas de sexo que teriam sido enviadas pela representados, bem como prints do WhatsApp dos números de telefones desses nacionais (Doc.’s 99186344, 99186346, 99186347 e 99186356).

Assim, pelo que consta nos autos trata-se de um crime de gravidade acentuada, em razão do modus operandi da conduta, pois o representado SILOMAR SERRÃO FLEXA se valeu de seu relacionamento íntimo com a vítima para registar e posteriormente divulgar cenas íntimas da vítima enquanto que YAGO ROGER SOUSA BANDEIRA também está divulgando esse material, ambos sem o consentimento da vítima.

Além disso, outro ponto que merece destaque, é o fato de o representado SILOMAR SERRÃO FLEXA, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (Doc. 107282647), possuir duas Medidas Protetivas de Urgência, de nº 0800488-65.2022.8.14.0201 e de nº 0804417-72.2023.8.14.0201, ambas arquivadas nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, a primeira com relação a outra vítima e a segunda referente a ofendida dos presentes autos.

Nessa senda, verifico, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro pelas razões acima esposadas e o segundo pelo fato dos representados poderem continuar a divulgar as cenas íntimas da vítima, conforme bem apontado pelo representante do Parquet em sua manifestação...”

Tem-se, portanto, que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado uma vez que presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação da medida, pois esta se mostra necessária a assegurar a tranquilidade psicológica da vítima, de seus familiares e de seu ambiente de trabalho, pois a conduta do paciente, em enviar mensagens contendo vídeos de cunho sexual, expondo a intimidade da vítima a terceiros,
efetivamente representa um risco à esta e a toda sociedade .
Assim, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois a evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em razão de representação de membro do Ministério Público pelo decreto prisional uma vez que o paciente estava expondo a intimidade da vítima sem o consentimento desta. Assim, tem-se como correta a manutenção do decreto cautelar, pois devidamente fundamentado e demonstrada a
necessidade d
a segregação cautelar.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade da medida uma vez que esta não está necessariamente relacionada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da custódia cautelar quando, ainda que transcorrido lapso considerável desde a data do crime até a expedição do decreto prisional sobrevierem fatos, atos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão, como no caso em apreço.

Neste sentido são as palavras de Norberto Avena, a saber:

“... a contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública’. Para o festejado processualista, a‘constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a

ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar’

(Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085).

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, bem como a integridade física e psicológica da vítima, de seus familiares e de seu ambiente de trabalho, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente pratique a conduta que se pretende evitar.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024